Tribunal: TJDFT
Processo: 0003908-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003908-08.2019.8.07.0009 RECORRENTES: WESCLEY FAUSTO DE OLIVEIRA, JOHNNY HERBERT FAUSTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea, “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 quando comprovado, pelo acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os apelantes portaram arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização. 2. A aplicação do princípio da consunção demanda a existência de nexo de dependência entre as condutas, com a consequente absorção do crime menos grave pela conduta mais grave. E mais, um dos crimes deve ser realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave. Na espécie, restou demonstrado que os disparos de arma de fogo não foram um acontecimento lógico decorrente do porte do artefato bélico, sendo que o acusado portava a arma de forma antecedente e autônoma ao crime de disparo, o que torna inviável o reconhecimento da consunção. 3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 593, inciso III, do CPP e 59 do Código Penal, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade teria sobrepesado a pena-base com fundamento em critério inidôneo, ao argumento de que teria sido valorada com supedâneo em atributos intrínsecos ao tipo penal. Acrescentam que houve bis in idem, em virtude de a mesma circunstância judicial ter sido utilizada para agravar a pena. Apontam, ainda, contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 44 e 71, ambos do Código Penal, sem, contudo, indicarem com clareza as razões pelas quais teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, os recorrentes alegam ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, ambos da CF, por afronta aos princípios da Dignidade da Pessoa Humana, do Contraditório e da Ampla Defesa, do Devido Processo Legal, da Presunção de Inocência e da Individualização da Pena. Defendem a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, constata-se a ausência de interesse recursal quanto ao recorrente, JOHNNY HERBERT FAUSTO DE OLIVEIRA, no que se refere à negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, pois a pena-base foi-lhe aplicada no mínimo legal. Ultrapassada tal questão, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal, pois infirmar a conclusão de que “quanto ao crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, na primeira fase, a d. Magistrada sentenciante considerou desfavoráveis os antecedentes criminais do réu, o que se mostrou acertado diante da anotação criminal de ID 31546077 - Págs. 14/16, fixando a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão” (ID Num. 41871908 - Pág. 8) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo especial no que se refere à suposta negativa de vigência ao artigo 593 do CPP, bem como acerca da ocorrência do alegado bis in idem, porquanto “a ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.894.260/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 44 e 71, ambos do Código Penal, tendo em vista que, consoante ressaltado, os recorrentes não indicaram as razões pelas quais os aludidos dispositivos de lei federal teriam sido violados, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, ambos da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017